Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752926-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE LEITE PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLANGE LEITE PEREIRA contra decisão proferida nos autos da execução (autos n.o 0714447-05.2022.8.07.0003), ajuizada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face da agravante. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, mantendo a penhora realizada via SISBAJUD, sob o fundamento de que não se aplicaria a regra da impenhorabilidade às quantias constritas. Irresignada, a parte Agravante sustenta que possui renda mensal inferior a cinco salários mínimos, circunstância que compromete sua subsistência, sendo vítima de constrição judicial sobre verba de natureza alimentar. Aduz que o bloqueio atingiu a quantia de R$ 329,70, valor que não garante sequer o mínimo existencial, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da conta bancária em que estejam depositados, ressalvadas hipóteses excepcionais previstas em lei. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que sua condição econômica é vulnerável, conforme parâmetros adotados pela jurisprudência, que presume hipossuficiência para rendas inferiores a cinco salários mínimos. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a penhora e os demais atos constritivos até o julgamento definitivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, determinando seu desbloqueio. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, tenho que a agravante preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo vindicado. Inicialmente, com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifica-se que a matéria é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Embora o pedido de gratuidade de justiça não tenha sido formulado perante o Juízo a quo, não há óbice para apreciação do presente recurso, uma vez que se trata de providência de natureza autônoma, voltada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional e à prevenção de dano imediato à parte agravante. Ademais, o exame do pedido de efeito suspensivo pelo Tribunal é plenamente cabível, independentemente de debate prévio sobre custas ou assistência judiciária gratuita, porquanto o que se busca, neste momento processual, é impedir a produção de efeitos danosos de decisão recorrida, e não a exoneração definitiva de encargos processuais. Além disso, considerando os documentos acostados, mormente os extratos bancários e a assistência pela Defensoria Pública, entendo que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício de gratuidade de justiça à agravante. Quanto ao pedido principal, em uma análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação originária. O art. 789 do CPC dispõe que:“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “apenhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa forma, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade dos ativos financeiros da agravante. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Portanto, nesse contexto preliminar, há que ser deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que manteve a penhora do montante bloqueado, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre a capacidade econômica da devedora, em seu sustento e de sua família, o que ofende sua dignidade e de sua família. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado para permitir o prosseguimento do feito, sem a cobrança das custas processuais, bem como suspender os efeitos da decisão proferida que manteve a penhora do valor bloqueado na conta da agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador